Tribunal: TCU
Processo: 041.132/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1369/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) , submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular de parcela judicial relativa à vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) do artigo 14 da Lei 12.716/2012, no valor de R$ 1.086,29, que não foi devidamente absorvida na forma estabelecida pelo parágrafo único do referido dispositivo, bem como de parcela judicial referente a planos econômicos (Plano Collor 1990, índice de 84,32%) , no valor de R$ 904,19, a qual também deveria ter sido absorvida pelas alterações posteriores na estrutura remuneratória da carreira dos servidores de origem; Considerando que o parágrafo único do artigo 14 da Lei 12.716/2012 estabelece que a VPNI prevista em seu caput deve ser "gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei 11.314/2006, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza" e ainda que "estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais"; Considerando que, no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0800320- 97.2014.4.05.8100, que tramitou perante a 2a Vara Federal do Ceará, a Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Assecas) obteve decisão judicial no sentido de manter o pagamento da referida vantagem sem absorção pelas variações de pontuação das gratificações de desempenho denominadas GDPGPE e/ou GDACE; Considerando que o objetivo da decisão judicial foi impedir a absorção da VPNI em razão de aumento na parte variável das referidas gratificações, o que poderia resultar, em momento futuro, redução da remuneração; Considerando que a GDPGPE e a GDACE possuem uma parte fixa e outra variável, sendo apenas esta última irredutível; Considerando o teor dos artigos 87 e 88 da Lei¿13.324/2016, que facultaram aos servidores, aposentados e pensionistas sujeitos ao disposto nos artigos 3o, 6o ou 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, ou no artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005, e que tiverem percebido gratificações de desempenho relativamente aos cargos, planos e carreiras descritos na referida lei, por, no mínimo, sessenta meses antes da data da aposentadoria ou da instituição, optar pela incorporação dessas gratificações aos proventos de aposentadoria ou de pensão; Considerando que, nesses casos, a gratificação incorporada aos proventos possui caráter permanente, insuscetível de variações, e que, portanto, a sentença proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0800320-97.2014.4.05.8100 não se aplica mais ao caso, visto que a referida rubrica passaria a ser paga com base em quantitativo fixo de pontos; Considerando que a mencionada decisão judicial não impede, portanto, que o Dnocs promova a absorção da VPNI ora discutida, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Lei 12.716/2012, tendo em vista os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos, já que a parte invariável da gratificação não possui natureza pro labore faciendo em sentido estrito; Considerando a jurisprudência deste Tribunal consolidada nesse sentido, a exemplo dos Acórdão 451/2020-TCU-Primeira Câmara (relator E. Ministro Benjamim Zymler) , 18.594/2021-TCU-1a Câmara (relator E. Ministro Vital do Rêgo) , 6.481/2022-TCU-2 a Câmara (relator E. Ministro Aroldo Cedraz) , 11.507/2023-TCU-2a Câmara (relator E. Ministro Augusto Nardes) e 47/2024 (relator E. Ministro Jorge Oliveira) , entre outros; Considerando, ainda, o pagamento irregular de parcela judicial referente a planos econômicos (Plano Collor 1990, índice de 84,32%) , que já deveria ter sido absorvida pelas alterações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais; Considerando que não infringe a coisa julgada decisão posterior desta Corte que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático e jurídico de aplicação já se tenha exaurido (enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência do TCU) ; Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais ocorridas até então (enunciado 322 da Súmula do TST) ; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.663/RJ, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que "a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos" (Pleno, relator E. Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão E. Ministro Teori Zavascki, j. 24/9/2014, DJe 26/11/2014) ; Considerando que, conforme jurisprudência pacífica tanto do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF) ; Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , com a transformação da vantagem impugnada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, a qual deveria ter sido paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que a estrutura remuneratória da carreira dos servidores de origem sofreu diversas alterações, o que deveria ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: E. Ministra Ana Arraes) , 7.541/2022-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti) , 2.656/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia) e 484/2023-TCU-1a Câmara (relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por relação) , entre outros; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020) ; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Francisco de Assis Soares de Sousa, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 041.132/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco de Assis Soares de Sousa (XXX.848.723-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Dnocs que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos quinze dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo trinta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.